Tribunal: TJMT
Processo: 0011477-07.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011477-07.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), DENILSON FERRO - CPF: 569.252.399-04 (APELANTE), VALDINEIA DA SILVA CICOTTE FERRO - CPF: 719.879.081-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 321, DO CPC – PRELIMINAR AFASTADA – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

A ausência de documento essencial à propositura da ação não enseja o indeferimento da inicial de plano, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista que nos termos do art. 321, do CPC, o magistrado deve oportunizar à parte autora complementar os documentos juntados na inicial.

In casu, correta a interpretação adotada pelo juízo a quo, pois, ao verificar a ausência de documento essencial à propositura da ação, deve oportunizar à parte a emenda da inicial, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos arts. 4o e 8o, do CPC, mesmo após a apresentação da contestação, mormente considerando a ausência de modificação da causa de pedir ou pedido.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Comércio de Materiais para Construção Guarapari EIRELI, Denilson Ferro e Valdineia da Silva Cicotte Ferro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., julgou procedente os pedidos da inicial, condenando os réus no pagamento do montante de R$ 165.291,67 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, pois ao reconhecer a ausência de documento indispensável à propositura da ação, arguida na contestação, o MM. Juiz deveria ter reconhecido a inépcia da inicial, e não oportunizado a juntada do documento. No mérito, asseveram que o banco apelado não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de demonstrar que a parte é a real devedora da dívida cobrada, mediante a apresentação das faturas do cartão, extrato das compras realizadas e a planilha de débito, para que seja verificada a correção monetária e os juros aplicados na operação. Pugnam pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 160744662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança contra Comércio de Materiais para Construção Guarapari EIRELI, Denilson Ferro e Valdineia da Silva Cicotte Ferro, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 165.291,67 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), oriundo do inadimplemento do termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES, registrado sob o n. 427.004.339.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando os réus no pagamento do montante de R$ 165.291,67 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignados, os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença, pois ao reconhecer a ausência de documento indispensável à propositura da ação, arguida na contestação, o MM. Juiz deveria ter reconhecido a inépcia da inicial, e não oportunizado a juntada do documento.

Sem razão. No caso em apreço, em que pese a parte autora não tenha instruído a inicial com a planilha de demonstrativo de débito referente ao período em que vigorou o pacto entabulado, tal fato não enseja o indeferimento da inicial de plano, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista que nos termos do art. 321, do CPC, o magistrado deve oportunizar à parte autora complementar os documentos juntados na inicial, confira:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois ao verificar a ausência de documento essencial à propositura da ação, correta a oportunização de emenda da inicial, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos arts. 4o e 8o, do CPC, mesmo após a apresentação da contestação, mormente considerando a ausência de modificação da causa de pedir ou pedido.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROVA DA DÍVIDA –

EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL

– SENTENÇA ANULADA -

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP).”
(RAC n. 1011970-25.2018.8.11.0015, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ART. 62, I, DA LEI No 8.245/91 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC
.

Somente no caso de inércia do interessado é que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito.”
(RAC n. 0000734-03.2017.8.11.0024, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.06.2018 - negritei)

Assim, inexiste nulidade na espécie, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito da ação, os apelantes defendem que o banco apelado não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de demonstrar que a parte é a real devedora da dívida cobrada, mediante a apresentação das faturas do cartão, extrato das compras realizadas e a planilha de débito, para que seja verificada a correção monetária e os juros aplicados na operação.

Pois bem. Ap
ós detida análise dos autos, verifico que neste ponto o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
. Explico.

Da simples leitura do recurso interposto, verifica-se que os recorrentes não dirigiram o seu inconformismo contra os posicionamentos adotados pela r. sentença, mormente considerando que ao contrário do alegado pelos apelantes, o apelado juntou nos autos documentos aptos a comprovar a regularidade da cobrança
(id. 160741316, p. 17/20), sendo tal fato reconhecido no
decisum
objurgado, confira:

“
Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento juntado no evento no 62809100 (págs. 21/25), depreende-se que, na data de 04 de outubro de 2011, as partes firmaram Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, com limite de compras no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e vencimento final em 22 de dezembro de 2011.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, especificamente os extratos acostados no evento no 62809122 – págs. 17/19, verifica-se que os requeridos possuem um saldo devedor com a requerente, atualizado até agosto/2014, na quantia total de R$ 165.291,67 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Aliás, neste particular, impende consignar, por oportuno, que embora os extratos demonstrativos de conta vinculada não sejam indispensáveis para a propositura da ação de cobrança, é inquestionável, no caso em pauta, a necessidade da juntada dos extratos aos autos para demonstrar a origem do débito e a sua evolução [TJPR - 14a C.Cível - 0006288-71.2016.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 16.03.2021]. Com efeito,
no caso
sub judice
,
verifica-se que o requerente, no decorrer do processo,
acostou aos autos os documentos necessários a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, quais sejam, o extrato do débito, a indicação dos encargos cobrados e Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES
.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto que versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Portanto, diante desta perspectiva, em que o fato constitutivo do direito da requerente restou demonstrado e o não cumprimento da obrigação está devidamente comprovado no processo, dado a ausência de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, devendo o requerido ser condenado ao pagamento do débito no montante de R$ 165.291,67 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).
” – id. 160741332 (grifei e negritei)

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, os recorrentes se limitam em reafirmar a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sob a genérica alegação de que o apelado deveria juntar nos autos documentos idôneos capazes de firmar a pretensão autoral, sem, contudo, rechaçar as provas apresentadas ou os fundamentos da sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023